Tribunal: TJPA
Processo: 0835464-26.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835464-26.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial promovida pela empresa Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda. A execução teve por base nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de entrega de materiais médicos hospitalares fornecidos à administração municipal, cuja contraprestação não foi quitada. A sentença reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar execução contra a Fazenda Pública; e (ii) determinar se houve demonstração suficiente do inadimplemento contratual pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que a nota de empenho, quando acompanhada de nota fiscal aceita e comprovação de entrega do objeto contratado, constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4.

No caso concreto, restou comprovada a entrega dos materiais pela exequente, conforme documentos juntados (nota de empenho assinada por autoridade competente, notas fiscais e comprovantes de entrega com identificação dos recebedores e datas), sem impugnação específica por parte do Município quanto à execução do contrato.

5.

A alegação genérica de ausência de liquidação da despesa não foi acompanhada de provas capazes de desconstituir a obrigação reconhecida nos documentos apresentados pela exequente.

6.

A recusa da administração em pagar pelos bens devidamente entregues caracteriza enriquecimento ilícito, violando os princípios da moralidade e da boa-fé administrativa.

7.

A ausência de assinatura formal do contrato não afasta a exequibilidade do título, pois o cumprimento material da obrigação e a aceitação dos produtos demonstram o vínculo obrigacional e o adimplemento parcial por parte da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

2.

A execução baseada em obrigação regularmente cumprida pelo fornecedor e não impugnada pelo ente público deve prosseguir, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

3.

O ônus de impugnar a veracidade da entrega do objeto contratual recai sobre o devedor, que não pode se escusar do pagamento apenas com alegações genéricas de inexistência de título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 783, 784, II; Lei nº 4.320/64, arts. 58 a 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.03.2023; TJMG, Ap. Cív. 0011481-34.2019.8.13.0267, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 12.11.2021; TJPA, Ap. Cív. 0008970-90.2017.8.14.0110, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.05.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução, rejeitou os embargos e manteve a execução promovida pela empresa
Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda
(ID 14245883).

Historiando os fatos, a empresa Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial (processo nº 0827374-29.2021.8.14.0301), na qual narrou que celebrou contrato com o Município de Belém para o fornecimento de materiais médicos hospitalares, cujo pagamento restou inadimplido, apesar da devida emissão de nota de empenho e notas fiscais, bem como da comprovação da efetiva entrega dos bens contratados. Alegou que, diante do inadimplemento do ente público, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, cobrando o montante correspondente ao fornecimento realizado.

Em resposta, o Município de Belém opôs embargos à execução, nos quais sustentou a ausência de título executivo válido, alegando que a nota de empenho não se equipara a um título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil, razão pela qual a execução deveria ser extinta.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Inexistindo dúvidas acerca da contratação e entrega dos bens adquiridos, está caracterizada a inadimplência, uma vez que o edital nº Edital Retificado 2 Pregão Eletrônico SRP Nº 22/2017 Processo nº 1614614/2016, estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento e os encargos decorrentes, conforme itens 28.2, 28.5 e 28.6, não havendo, por imperativo contratual, erro na apuração dos valores.

Ante as razões expostas, rejeito os embargos e determino o prosseguimento da execução.

Condeno o embargante a pagar honorários ao advogado da embargada, que arbitro em 10% sobre o valor dado à causa."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (ID 14245884), alegando, inicialmente, erro
in judicando
por parte do Juízo
a quo
, ao considerar como título executivo apto a embasar a ação de execução a mera nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega. Argumenta que, nos termos do artigo 784 do CPC, para que um documento tenha força executiva, deve ser revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, o que não se verificaria na hipótese dos autos.

Defendeu que não houve liquidação da despesa pública correspondente, conforme exige a Lei n.º 4.320/64, ressaltando que o empenho representa mero ato inicial para a realização da despesa, podendo ser posteriormente cancelado.

Acrescentou que a nota fiscal, isoladamente considerada, não possui força executiva, pois depende da existência de um contrato assinado e devidamente cumprido, com a devida liquidação e reconhecimento formal pela administração pública.

O Município também sustentou a nulidade da execução, sob o argumento de que a cobrança é excessiva e destituída de base legal, uma vez que os valores apresentados pela empresa executada não corresponderiam aos efetivamente devidos. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com a consequente extinção da execução.

Por sua vez, a empresa Cotação Comércio Representação, Importação e Exportação Ltda., apresentou contrarrazões ao recurso (ID 14245887), nas quais defendeu a validade da execução, sustentando que a nota de empenho, acompanhada de nota fiscal e comprovação de entrega dos bens, constitui título executivo extrajudicial. Fundamentou sua tese em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais reconhecem que a nota de empenho, assinada por autoridade competente, constitui obrigação válida e exigível da Fazenda Pública.

Afirmou que a tese levantada pelo apelante carece de respaldo legal, pois a jurisprudência dominante já consolidou o entendimento de que o empenho gera obrigação de pagamento. Enfatizou, ademais, que a recusa do ente público em quitar o débito caracteriza enriquecimento ilícito e afronta os princípios da boa-fé e da moralidade administrativa. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 15565133), opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se manifestar quanto ao mérito, com fundamento no art. 178 do CPC, na Recomendação n.º 34/2016 do CNMP e na Súmula 189 do STJ, por não vislumbrar interesse público relevante que justificasse sua intervenção no caso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Belém e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o Município de Belém sustenta, em síntese que a mera nota de empenho, acompanhada de notas fiscais e comprovantes de entrega não é título executivo apto a embasar ação de execução e que não houve liquidação da despesa pública.

Pois bem.

Trata-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa Cotação Comércio Representação Importação e Exportação LTDA em face do Município de Belém com base na nota de empenho e notas fiscais provenientes do Processo Licitatório nº 1614614/2016, relativo ao Pregão nº 22/2017, contrato administrativo nº 380/2017. A Empresa exequente narrou que sagrou-se vencedora do processo licitatório e apesar de ter fornecido os materiais licitados, não houve o devido pagamento pelo requerido.

Inicialmente, cumpre-nos registrar que resta incontroverso nos autos que os matérias licitados foram devidamente entregues pela empresa exequente, não havendo qualquer insurgência/alegação do Município neste sentido, que se limitou em sustentar a inexistência de título executivo apto a embasar o feito executivo, uma vez que os documentos apresentados (nota de empenho, notas fiscais e minuta de contrato sem assinatura) não possuem força executiva.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a exigibilidade do contrato administrativo deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do seu objeto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado;
3) Apelo parcialmente provido. (TJ-
AP - APL: 00133694420168030001 AP
, Relator: Desembargador
EDUARDO CONTRERAS
, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribunal).

CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESPESA PROCESSADA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO REGULARIDADE. É regular a execução financeira de nota de empenho quando verificado que a despesa realizada foi devidamente processada, contendo comprovação de empenho, liquidação e pagamento.
ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30ª SessãoOrdinária da Segunda Câmara, de 5 de dezembro de 2017,
ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator, em declarar a regularidade da execução financeira da Nota de Empenho n.2902/2014, celebrado entre Fundo Especial de Saúde de MS e Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA.
Campo Grande, 5 de dezembro de2017.Conselheiro
MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Relator (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 151282014 MS 1.535.752, Relator:
MARCIO CAMPOS MONTEIRO
, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-
MS n. 1740
, de 21/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n.
4.320
/1964, e ao art.
784
,
II
, do
CPC/2015
, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço.
III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido:
REsp n. 894.726/RJ
, relator Ministro
Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009;
REsp n. 1.072.083/PR
, relator Ministro
Castro Meira
, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

A partir das jurisprudências citadas, depreende-se que o STJ entende que será considerado título executivo extrajudicial, o contrato de prestação de serviço, acompanhado de nota fiscal com aceite, mais a correspondente nota de empenho.

No caso dos autos constam os seguintes documentos:

a)

Edital Retificado do Pregão Eletrônico nº 22/2017, processo licitatório nº 1614614/2016 e seus anexos;

b)

Nota de empenho nº 000001/2018, devidamente assinada pelo Secretário Municipal de Saúde à época dos fatos;

c)

Notas fiscais de IDs 14245863 – Págs. 79 a 81, devidamente assinadas.

Considerando os preceitos fixados pelo STJ, e de acordo com o que consta nos autos, tem-se que os documentos apresentados pela exequente satisfazem os requisitos de exequibilidade necessários.

A teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

O art. 784, II, do CPC, por sua vez, dispõe que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
(...)

Nesse sentido, a nota de empenho
emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO -
EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA FISCAL RELACIONADA À NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR INADIMPLIDO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ADIMPLIR O DÉBITO PELA MERCADORIA FORNECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A nota de empenho emitida por agente público é considerada título executivo extrajudicial, por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Jurisprudência do STJ. 2 - Dever do ente público de adimplir a dívida quando evidenciada a entrega da mercadoria e a falta do pagamento correspondente.
3 - Manutenção da sentença.”

(TJMG. AP 0011481-34.2019.8.13.0267. 6ª CÂMARA CÍVEL. Relatora DESA. SANDRA FONSECA. DJe 12/11/2021) (grifo meu).

Portanto, a nota de empenho revela obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Repita-se, conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Nesse aspecto, o magistrado consignou na decisão apelada que
“além das Notas Fiscais, há comprovação nos autos de execução (ID 26620115 - Pág. 1/3), que os conhecimentos de transporte 6648606, 6704618 e 6739184, da empresa Fedex Brasil Logística Ltda., comprovadores da entrega das mercadorias, foram recebidos no endereço da embargante por Marcos Castelo, em 13/03/2018, Sílvia Helena, em 20/05/2018, e novamente por Marcos Castelo, em

28/03/2018,

neles constando os números das notas fiscais, datas e valores, portanto há perfeita correspondência entre os bens entregues e o valor empenhado”.

Cabe destacar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega dos materiais caberia ao devedor, do qual não se desincumbiu, pois como já mencionado alhures, o Município requerido se limitou à alegação de ausência de titulo executivo exigível.

Desta feita, extrai-se dos autos de execução e dos presentes autos de embargos à execução que o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito da Apelada, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que os documentos apresentados não são aptos a subsidiar o feito executivo.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
PREJUDICADA. MÉRITO.
DÉBITO CONTRAÍDO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO DO APELADO. PRESENÇA DE NOTAS FISCAIS, DE EMPENHO E DE LIQUIDAÇÃO.

INSTRUMENTOS HÁBÉIS A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRECEDENTES. TÍTULOS REVESTIDOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADO QUE HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS, HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de carência de interesse processual.
Observa-se que a alegação de ausência de interesse de agir sob o argumento de que o documento apresentado pela Apelada, cuja execução se pretende, não constitui título executivo, uma vez que sua existência está condicionada a fatos dependentes de provas, confunde-se com o mérito da questão, pelo que resta
prejudicada a análise da preliminar.

2-
Mérito
.
Pretende o Apelante a improcedência da ação, diante da alegação de ausência de título executivo e de prova da prestação do serviço; ineficácia dos documentos, cobrança indevida, inexistência de contrato com a Administração.

3-A empresa Apelada opôs Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 4.079,76 (quatro mil e setenta e nove reais e setenta e seis centavos, sendo os Embargos à Execução apresentados pelo Município Apelante julgados parcialmente procedentes para reconhecer o valor devido de R$ 3.551,53 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

4-Presença de notas fiscais nº 2041, 2038, 2040, 2039, 2036, 2044, em que constam a assinatura da Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária e do Diretor de Departamento, confirmando o recebimento da mercadoria, cabendo registrar que o ônus de impugnar a assinatura que comprova a entrega do serviço, cabe ao devedor, do qual não se desincumbiu. Referidas notas fiscais encontram-se acompanhadas das respectivas notas de liquidação e empenho (Id nº 5829989) e totalizam o montante de R$ 3.262,00.

5-No pertinente ao argumento de que não há comprovação de existência de contrato a ensejar a obrigação, vê-se que não há como amparar a alegação, pois as assinaturas constantes das notas fiscais pela secretária municipal comprovam a entrega das mercadorias, de forma que negar o pagamento destas seria chancelar o enriquecimento ilícito.

6-O Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não há demonstração que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado. Precedentes desta E. Corte.

7-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0008970-90.2017.8.14.0110
– Relator (a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município.
A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA.
Apelação nº 0000080-43.2001.8.14.0012
. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN
. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Belém
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025